Tribunal: TJSP
Processo: 2264804-22.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de desbloqueio de valores em conta corrente, oriundos de salário de um dos devedores executados. Pleito de penhora de 50% dos valores constritos, assim como recorrente penhora mensal dos rendimentos salariais na mesma ordem percentual, ante a excepcionalidade à regra do art. 833, IV, do CPC pelos Tribunais pátrios. Indeferimento.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Deferimento de desbloqueio de valores em conta corrente, oriundos de salário de um dos devedores executados. Pleito de penhora de 50% dos valores constritos, assim como recorrente penhora mensal dos rendimentos salariais na mesma ordem percentual, ante a excepcionalidade à regra do art. 833, IV, do CPC pelos Tribunais pátrios. Indeferimento. Recurso. Insurgência parcialmente subsistente. Quanto à impenhorabilidade de salário, rigor hermenêutico que deve ser mitigado, mormente ante a indisposição dos devedores para cumprir as decisões judiciais e configuração de má-fé. Inteligência do artigo 5o do Código de Processo Civil. Hermenêutica que harmoniza aplicação da regra processual e observância de princípios constitucionais atinentes a direitos fundamentais. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidados no EREsp 1.874.222DF, de relatoria do Min. João Otávio de Noronha, julgado em 19/4/23 que, flexibilizando o rigor na interpretação do art. 833, IV do CPC, autoriza a penhora de salários e proventos previdenciários, uma vez preservada a dignidade do devedor. Nesse ponto, provido o pleito recursal de penhora de verbas salarias da executada titular da conta bloqueada. Quanto ao percentual, demostrado os gastos da executada com aluguel de residência, escola de filha etc, mostra-se excessiva a constrição de 50% dos rendimentos. Para preservação da dignidade da executada, retifica-se a tutela recursal de urgência, para reduzir a penhora mensal a 25% dos rendimentos líquidos dos salários pago desde 27/07/2024, liberando-se o excedente relativos a todos os meses e mantida a penhora mensal doravante nesse percentual, até quitação do débito. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.